Tribunal: TJMT
Processo: 0001280-56.2015.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001280-56.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (APELANTE), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), PREMIER TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 32.984.809/0001-91 (APELADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SAUBERLICH - CPF: 041.687.731-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INFRAESTRUTURA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. COEFICIENTE DE SERVIDÃO FIXADO SEM FUNDAMENTO TÉCNICO ADEQUADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de constituição de servidão administrativa sobre imóvel de propriedade da parte apelada, condicionando a validade da servidão ao pagamento de indenização no valor de R$ 12.914.639,56, conforme laudo pericial.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia envolve: (i) a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de nova perícia técnica; (ii) a validade e suficiência do laudo judicial que fundamentou a sentença; e (iii) a alegada impropriedade na aplicação de coeficiente de servidão de 100% sobre área em uso regular pela parte expropriada.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 480 do CPC, é cabível a realização de nova perícia quando a matéria controvertida não estiver suficientemente esclarecida para o convencimento do julgador.

4. No caso concreto, o laudo pericial fixou coeficiente de servidão de 100% sobre áreas que continuam sendo efetivamente utilizadas pela empresa proprietária, amparando-se em alegações genéricas acerca de riscos à segurança e inviabilidade de uso, sem apresentar fundamentação técnica condizente com a complexidade da questão analisada.

5. Nos termos do § 2º do art. 473 do CPC, é vedado ao perito judicial extrapolar os limites do exame técnico ou científico do objeto da perícia, emitindo juízos de valor que não lhe competem.

6. Diante da ausência de demonstração inequívoca da perda total da funcionalidade das áreas atingidas, impõe-se, de ofício, a realização de nova perícia, a ser conduzida por expert diverso e detentor de qualificação técnica compatível, como condição indispensável ao adequado esclarecimento da matéria e à justa fixação do quantum indenizatório.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido. Sentença anulada para reabertura da instrução e realização de nova perícia judicial.

Tese de julgamento:

“A imposição de indenização integral pela constituição de servidão administrativa exige a comprovação técnica idônea da perda total do uso da área afetada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 473, §2º, e 480

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AI nº 2452944-03.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 03.10.2024; TJ-MG, AI nº 1034215-01.2953.00.01, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 05.05.2020.

STJ, AgInt no REsp 1.763.342/RN, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 30.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop/MT, que nos autos da “
ação de constituição de servidão administrativa
” (Proc. nº 0001280-56.2015.8.11.0015), ajuizada pela apelante contra a apelada PREMIER TRANSPORTES LTDA - EPP, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar constituída a servidão de passagem sobre área de 8.577,00m2 pertencente à apelada, com a finalidade de implantação de infraestrutura de transmissão de energia elétrica, nos termos do Contrato de Concessão nº 012/2012 firmado com a ANEEL, condicionando referida constituição ao pagamento de indenização no valor de R$ 12.914.639,56 (doze milhões, novecentos e quatorze mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos), conforme apurado em perícia judicial realizada em 07/08/2023 (cf. Id. nº 284867490).

Em suas razões, a apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da recusa do juízo em permitir a realização de nova perícia, mesmo diante da expressiva discrepância entre os laudos.

Aduz também que houve violação ao princípio da justa indenização e ao art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/41, ao se adotar um valor apurado muitos anos após o efetivo desapossamento da área, influenciado por valorização imobiliária superveniente.

Argumenta que o laudo pericial acolhido na sentença é contraditório e inconclusivo, e que a sentença incorreu em fundamentação insuficiente ao deixar de justificar a adoção do referido laudo, violando os arts. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e 489, §1º, IV, do CPC.

Sustenta ainda que a área não ficou inutilizada, continuando a ser regularmente utilizada pela apelada, o que deslegitima a aplicação do coeficiente de servidão de 100% e afasta o cabimento de indenização nos moldes da desapropriação.

Alega, também, que não se justifica o pagamento de juros compensatórios por inexistência de perda de renda comprovada, bem como que é incabível a cumulação destes com juros moratórios.

Pede, então, o provimento do recurso para
“se reconhecer: (i) a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, violação ao art. 26 do DL 3365/41 e fundamentação insuficiente/inexistente; (ii) a nulidade do laudo pericial, por ser contraditório, inconclusivo e violar a normativa aplicável”
ou subsidiariamente
“se mantida a condenação: afastar a incidência de juros compensatórios; caso mantidos os juros compensatórios, reconhecer inadmissível a sua incidência simultânea com os juros moratórios, fixando-se que aqueles são devidos a partir da imissão provisória até o trânsito em julgado, e que estes incidem a partir do trânsito em julgado até a quitação da indenização; determinar a correção monetária do valor da oferta depositado nos autos, para fins de abatimento da condenação”.

(cf. Id. nº 284868861).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 284868874).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia recursal cinge-se à validade do laudo pericial judicial que embasou a indenização fixada na sentença, no montante de R$ 12.914.639,56 (doze milhões, novecentos e quatorze mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos), valor correspondente à alegada perda total do uso da faixa destinada à servidão, bem como de uma área contígua denominada “área impactada”, sob o argumento de que ambas teriam se tornado imprestáveis em razão da implantação da linha de transmissão de energia elétrica, bem como o percentual de 1,06% sobre a totalidade da denominada “área remanescente”.

A apelante alega, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento de seu pedido de nova prova pericial, não obstante as inconsistências técnicas evidenciadas no laudo judicial. Sustenta que o perito, de forma desfundamentada, atribuiu coeficiente de servidão de 100% não apenas à área diretamente afetada correspondente à faixa de 8.577 m2, como também à denominada “área impactada”, com 3.264 m2, e à chamada “área remanescente”, de 1.066,02 m2, valendo-se de justificativas genéricas, dissociadas da realidade fática.

Aduz que ambas as áreas continuam sendo regularmente utilizadas pela apelada para o exercício de suas atividades empresariais, conforme comprovam registros fotográficos anexados aos autos, o que, a seu ver, evidencia a impropriedade da conclusão técnica e reforça a necessidade de nova perícia para adequada apuração do efetivo impacto da servidão.

A preliminar merece acolhimento.

É certo que a prova pericial constitui o meio técnico apropriado para apurar o prejuízo econômico decorrente da instituição da servidão administrativa. Contudo, sua validade depende da observância dos critérios legais, técnicos e metodológicos previstos no ordenamento jurídico.

No caso, a perícia judicial atribuiu coeficiente de servidão de 100% tanto à faixa diretamente afetada (8.577 m2), quanto à área denominada “área impactada” (3.264 m2), sob a justificativa de que tais porções teriam se tornado inutilizáveis em virtude da instalação da linha de transmissão, em razão das limitações de acesso e segurança supostamente impostas (cf. Id. n° 284867459).

Entretanto, conforme se extrai das fotografias anexadas ao próprio laudo (págs. 12 a 15), bem como das manifestações técnicas e impugnações constantes nos autos, as áreas ditas “inservíveis” seguem sendo regularmente utilizadas pela empresa apelada como pátio logístico, com circulação de caminhões e continuidade de suas atividades empresariais — notadamente no ramo de transporte de cargas — inclusive sob o espaço aéreo das linhas de transmissão.

O próprio perito judicial reconhece o fato ao alegar que
“há que se dizer que a empresa (proprietária) do imóvel desenvolve atividades de veículos de grande porte e sendo assim sempre em seu pátio acontecem
manobras de caminhões
e o que se observa é um perigo iminente de possíveis acidentes com os veículos de grande porte (caminhões) atingirem as torres ora instaladas.”
, concluindo que
“o coeficiente da servidão aplicável ao caso em questão deverá ser de 100%, uma vez que a área não é passível de utilização para outros fins imobiliário, e está localizada dentro do perímetro urbano de SINOP.
Por precaução, eis uma questão de segurança deve ser isolada.
”
(pág. 11).

Ora, embora o preâmbulo do laudo tenha como escopo a apuração do “valor justo da indenização”, o perito ultrapassou indevidamente os limites da análise técnica ao declarar inservível uma extensa área que sequer integra a faixa da servidão, fundamentando-se em alegações genéricas de “questões de segurança”, sem qualquer respaldo técnico específico.

Tal conduta, a meu ver, não apenas extrapola o objeto da perícia judicial, mas também ultrapassa os limites da própria qualificação profissional do
expert
, engenheiro agrônomo, cuja formação não abrange, com precisão, os aspectos técnicos relativos à segurança estrutural ou operacional de empreendimentos de transmissão elétrica, o que compromete a credibilidade da conclusão apresentada sobre a “área impactada”, adjacente à faixa de servidão.

Ademais, é fato que a apelada segue utilizando a área objeto da servidão e a chamada “área impactada” desde o ajuizamento da ação, há mais de dez anos, o que contradiz frontalmente a alegação de perda total da funcionalidade desses espaços.

A conclusão de que tais áreas estariam inutilizadas, especialmente a denominada “área impactada” (3.264 m2), não encontra respaldo na realidade física do imóvel nem na documentação constante dos autos. Na verdade, evidencia-se que o perito, sem embasamento técnico ou empírico suficiente, extrapolou os limites da análise pericial para emitir juízos de valor que não lhe competem, em violação ao disposto no § 2º do art. 473 do CPC.

Com efeito, o art. 480 do CPC é claro ao autorizar a realização de nova perícia, inclusive de ofício, sempre que a matéria não estiver suficientemente esclarecida para o convencimento do julgador. A jurisprudência caminha na mesma direção:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - NOVA PERÍCIA - NECESSIDADE - INDÍCIOS DE PARCIALIDADE. O art. 480, do CPC prevê a possibilidade de realização de nova perícia quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida para o convencimento do juiz. Nos termos do § 2º do art . 473, do CPC, é vedado ao perito judicial emitir opiniões que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. A realização de nova perícia, no caso dos autos, esclarecerá melhor os fatos e auxiliará o juízo de primeiro grau a resolver a controvérsia.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24529440320248130000, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - RESTABELECIMENTO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - SUBSTITUIÇÃO DO PERITO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 480, do CPC, seja por requerimento da parte ou de ofício pelo Juiz, pode ser determinada a realização de nova perícia, quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida. Revelando-se inconclusivo o trabalho realizado nos autos e, subsistindo a controvérsia após a apresentação de segunda conclusão, deve ser deferido o pedido de designação de outro especialista e realização de nova perícia, a fim de se elucidar a questão . Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 10342150129530001 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 05/05/2020, Data de Publicação: 07/05/2020)

Logo, sendo inadmissível a imposição de indenização integral sem a efetiva comprovação da correspondente perda total do uso da propriedade, circunstância que, no presente caso, mostra-se controvertida e não suficientemente esclarecida nos autos, impõe-se a realização de nova avaliação técnica da área atingida pela servidão, a ser conduzida por profissional diverso e detentor de qualificação técnica compatível com a complexidade da matéria, a fim de que sejam adequadamente esclarecidos os pontos controvertidos, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade e comprometimento da justa fixação do
quantum
indenizatório.

Diante do exposto, de ofício,
dou provimento
ao recurso de apelação para anular a sentença proferida nos autos, determinando o retorno do feito ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a realização de nova perícia judicial, por profissional diverso, apto a revisar o coeficiente de servidão atribuído, bem como a analisar, de forma tecnicamente adequada, as demais questões suscitadas pelas partes.

Fixo os ônus da nova perícia integralmente a cargo da parte apelante, nos termos do art. 95,
caput
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025